Tribunal: TJPA
Processo: 0000752-84.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000752-84.2011.8.14.0045

APELANTE: ROSALY COSTA DOS SANTOS, ESTADO DO PARA, ADEPARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, ROSALY COSTA DOS SANTOS, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de custas, mantendo, contudo, o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de valores relativos ao FGTS decorrentes de vínculo temporário com a administração pública entre 2000 e 2010. A sentença de primeiro grau condenou solidariamente o Estado do Pará e a autarquia ADEPARÁ ao pagamento proporcional dos depósitos fundiários, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é legítima a condenação do Estado do Pará, apesar da atuação da autarquia ADEPARÁ como vínculo mais recente;
(ii) saber se a contratação temporária por período prolongado, sem concurso público, gera direito aos depósitos de FGTS;
(iii) saber se incide a prescrição bienal ou quinquenal na cobrança de FGTS decorrente de vínculo nulo com o poder público;
(iv) saber qual o índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS, à luz do julgamento da ADI nº 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária da autora com o Estado do Pará antecede à criação da ADEPARÁ, conferindo-lhe responsabilidade solidária sobre o vínculo, que se iniciou com a administração direta.

4. O STF, nos Temas 191, 308, 551 e 1189, reconhece o direito ao FGTS nos contratos temporários nulos pela ausência de concurso e prorrogação indevida, sendo inaplicável o art. 7º, XXIX, da CF para esses casos.
5. A prescrição aplicável é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, estando a ação proposta dentro do prazo legal.
6. A correção monetária do FGTS deve observar: (i) aplicação da TR até 17/06/2024 (Tema 731/STJ); e (ii) aplicação de índice não inferior ao IPCA a partir de 18/06/2024, conforme decisão do STF na ADI nº 5.090/DF.
7. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, pois a matéria está pacificada nos Tribunais Superiores, dispensando análise colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O servidor temporário contratado sem concurso público por prazo superior ao permitido faz jus ao FGTS, ainda que o vínculo tenha se dado com a administração direta e posteriormente com autarquia.
2. A prescrição aplicável para cobrança de FGTS em contrato nulo é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.
3. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até 17/06/2024 e, a partir de 18/06/2024, índice que assegure no mínimo o IPCA, conforme decidido pelo STF na ADI nº 5.090/DF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REs 596.478 (Tema 191), 705.140 (Tema 308), 1.066.677 (Tema 551), 1.336.848 (Tema 1189), ARE 709.212; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STF, ADI nº 5.090/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face de
ROSALY COSTA DOS SANTOS
, contra a decisão monocrática (ID 2770026) que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente público apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo, contudo, a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da autora ao percebimento de depósitos de FGTS.

Historiando a demanda, a ora Agravada ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Pará e da ADEPARÁ, alegando ter sido contratada temporariamente em 30/11/2000, inicialmente vinculada à SAGRI e posteriormente transferida para a ADEPARÁ, permanecendo no serviço público até 01/02/2010 sem a devida aprovação em concurso público. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal. Inconformadas, as partes apelaram: a autora buscando a prescrição trintenária; a ADEPARÁ e o Estado do Pará arguindo a validade do contrato administrativo e, subsidiariamente, a improcedência do FGTS e a reforma dos juros e correção. A decisão monocrática ora agravada negou provimento aos recursos da autora e da ADEPARÁ e proveu parcialmente o apelo do Estado somente quanto às custas.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 3041357). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática padece de reforma pois o Estado do Pará seria parte ilegítima para figurar no polo passivo em relação ao período não prescrito, uma vez que a autora mantinha vínculo direto com a ADEPARÁ (autarquia com personalidade jurídica própria) desde 2002. Defende a ausência de caráter solidário da condenação, devendo o Estado responder apenas de forma subsidiária. Alega, ainda, o descabimento do julgamento monocrático por entender que a matéria não estaria pacificada nos moldes aplicados, contestando também os índices de juros de mora e correção monetária fixados.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 3279071), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reforçando a responsabilidade do Estado e o direito ao FGTS conforme pacificado pelos Tribunais Superiores.

Posteriormente, por meio de despacho, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI n.º 5090/DF, que determinou a suspensão dos feitos que discutem a incidência da Taxa Referencial -TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

A agravada peticionou ao Id. 31152411, pugnando, a quando do julgamento do agravo interno, pela não aplicação do julgamento da ADI n° 5.090/DF e da tese firmada pelo STF ao caso concreto, mantendo-se incólume os termos da correção monetária e incidência dos juros como fixado em sentença de Primeiro Grau (id. 1388780) e Decisão Monocrática (id. 2770026).

O Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se ao Id. 31153584, requerendo a aplicação do que foi decidido na modulação de efeitos (ex nunc) da ADI nº 5.090/DF, devendo-se observar os índices fixados e a data limite para modulação (17/06/2024).

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
"O Tribunal, por maioria (...) julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação"
. Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No que tange ao cabimento do julgamento monocrático da decisão agravada, verifico que a decisão agravada foi proferida em estrita conformidade com o artigo 932 do Código de Processo Civil. A matéria de fundo discutida nos autos, qual seja, o direito ao depósito de FGTS em razão de contratação temporária eivada de nulidade, encontra-se amplamente pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, notadamente através dos Temas de Repercussão Geral 191, 308, 551 e 1189. Tal cenário autoriza o Relator a decidir o recurso de forma individual, prestigiando a celeridade e a segurança jurídica.

Superada a análise preliminar, e em atenção ao princípio da colegialidade e ao efeito devolutivo do presente agravo, passo ao reexame integral da controvérsia devolvida na apelação, a fim de verificar o acerto da decisão monocrática agravada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tendo em vista que o contrato temporário da parte autora vigorou não somente com a Agência Estadual, mas também com o ente estatal de 30/11/2000 a 17/09/2002, antes da criação da ADEPARA.

Ademais, não merece prosperar a argumentação do apelante (Estado do Pará) de impossibilidade jurídica do pedido ante a ausência de previsão legal, haja vista que, conforme será exposto a seguir, o direito em tela se encontra resguardado constitucionalmente pelo art. 37, §2º, da Constituição Federal.

Analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a tese de que o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em 01/02/2010 e a presente ação foi ajuizada em 02/03/2011, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de cinco anos para o exercício do direito de ação. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

Prosseguindo na análise do mérito e da duração do vínculo, cediço que o artigo 37, inciso II da Constituição Federal de 1988 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Porém, em seu inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 5.389/1987 autoriza a contratação temporária, contudo, os autos demonstram que o contrato temporário da autora foi sucessiva e reiteradamente prorrogado, perdurando por quase dez anos (de 2000 a 2010). Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao FGTS. No caso concreto, a prorrogação do vínculo para além do razoável desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes vinculantes.

Contudo, o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF. Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos cinco anos anteriores à data de ajuizamento da ação, o que foi corretamente observado pela decisão monocrática e pela sentença. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade, o Estado do Pará deve permanecer na lide, respondendo de forma solidária ou subsidiária conforme o caso, pois o vínculo iniciou-se em órgão da administração direta, sendo a criação da autarquia fato posterior que não exime o ente estatal de sua responsabilidade sobre o pacto laboral desvirtuado.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024. Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais. Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Após detida reanálise da questão, concluo que a decisão monocrática está correta. O reexame aprofundado da matéria confirma que o decisum ora agravado se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores ao reconhecer o direito ao FGTS diante de contrato nulo por tempo excessivo, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas. Os argumentos trazidos pelo Agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de rediscussão de pontos já enfrentados e decididos em consonância com os precedentes obrigatórios.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por ser matéria de ordem pública, procedo a modulação dos consectários legais e, em razão do julgamento da ADI 5090,
DETERMINO
que, na fase de liquidação de sentença, a apuração dos consectários legais do FGTS observe o seguinte: aplica-se a Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17 de junho de 2024 (Tema 731 do STJ); e, a partir de 17 de junho de 2024,
a remuneração das contas deverá ser, no mínimo, igual ao IPCA, conforme os parâmetros fixados pelo STF.
A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator

Belém, 10/02/2026